Tribunal: TJMT
Processo: 1012624-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012624-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANAPAULA RODRIGUES VARGAS - CPF: 827.190.201-68 (ADVOGADO), IVAN EDUARDO GRIGGI MOREIRA - CPF: 207.269.291-15 (AGRAVANTE), ELIESER BARBOSA FERNEDA - CPF: 025.427.671-73 (AGRAVADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO - NECESSIDADE DE SE PROTEGER A POSSE E PRESERVAR A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento pelo Juízo
a quo
da liminar para a manutenção da posse do agravado e proibição do agravante de turbar ou esbulhar a posse da área é medida que se impõe, vez que existe inconsistências capazes de serem analisadas somente quando da instrução do feito.

2. Constata-se a ausência de probabilidade do direito do agravante, eis que confessa que o agravado

está exercendo a posse da área em discussão ao expor que este seria mero detentor da área em virtude da moradia que faz no local.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVAN EDUARDO GRIGGI MOREIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Interdito Proibitório” n.o
1004428-82.2024.8.11.0002
, proposta em seu desfavor por
ELIESER BARBOSA FERNEDA
, deferiu liminarmente a expedição de mandado proibitório, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a parte ré, ora agravante, transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel de área de terra de 7.5840ha, denominada chácara Felicidade, localizada na Gleba Formigueira, loteamento São Carlos, município de Várzea Grande/MT.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento alegando que a decisão recorrida foi tomada sem considerar todos os fatos e documentos juntados ao processo, eis que “
desconsiderou que não existe comprovação da posse pelo agravado nos lotes em questão e, a proibição do agravante em acessar sua propriedade permitirá que o agravado altere o estado em que os imóveis se encontravam, sem qualquer tipo de uso, ainda com a vegetação nativa, provando assim que, o agravado não detém a posse do imóvel
”.

Cita ter fundamentado que “
é proprietário e possuidor de imóvel rural denominado Chácara Felicidade na Gleba Formigueiro Loteamento São Carlos, há mais de 10 anos, onde reside com a sua esposa, com área total de 7584 ha
”.

Informa que trouxe à tona a existência do processo no. 0015623-38.2011.8.11.0002, “
que trata de Ação de Reintegração de Posse, movido pelo Espólio de Carlos Wilheim Tomess, em desfavor do Espólio de Aurélio Ferneda, e, tem como objeto o Lote do Loteamento Estância São Carlos
”.

Aponta que nesses autos de Ação de Reintegração de Posse o agravado Elieser Barbosa Ferneda não consta como representante do espólio do Sr. Aurélio Fereneda.

Desse modo, defende que o agravado não possui legitimidade por não constar como participante do inventário do seu avô, do qual alega ter herdado as terras, nem ter juntado qualquer documento que comprove o recebimento desse imóvel como herança, sendo mero detentor em virtude da moradia que faz no local.

Manifesta que existe uma tentativa de configurar a posse sem provas de qualquer utilização da área para torná-la produtiva, o que desconfiguraria a posse pretendida, eis que, em se tratando de área rural, a legislação é clara que a configuração da posse necessita que se dê destinação útil ao imóvel.

Cita que a área aqui em litígio é a mesma objeto da ação de reintegração de posse postulada pelo Espólio de Carlos Wilheim Tomess, de n.o 0015623-38.2011.8.11.0002, sendo nestes autos declarada injusta a posse de Aurélio Ferneda; não podendo seu herdeiro querer transformar a posse em justa.

Por fim, considerando que o agravado não logrou êxito em demonstrar sua qualidade de legítimo proprietário da área, limitando-se, tão somente, a alegar a posse em decorrência de herança; bem como reiterando acerca da legalidade de sua propriedade; pugna o agravante pela reforma da decisão agravada.

Ao julgar o pedido liminar formulado pelo agravante, por considerar que neste momento processual não é possível aferir acerca da incontroversa legalidade da posse do agravado ou propriedade do agravante, bem como que o próprio agravante expõe que o agravado possui moradia no local; foi o pleito do agravante indeferido.

O agravado, apesar de devidamente intimado (id. 214332158), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa (id. 218146183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ivan Eduardo Griggi Moreira contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Interdito Proibitório” n.o 1004428-82.2024.8.11.0002, proposta em seu desfavor por Elieser Barbosa Ferneda, deferiu liminarmente a expedição de mandado proibitório, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a parte ré, ora agravante, transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel de área de terra de 7.5840 ha, denominada chácara Felicidade, localizada na Gleba Formigueira, loteamento São Carlos, município de Várzea Grande/MT.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, cumpre mencionar que, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para a concessão do efeito suspensivo, necessária é a demonstração da probabilidade do direito, bem como, o perigo da demora, cumulativamente (TJMT - N.U 1005504-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Portanto, excepcionalmente, poderá o relator conferir efeito suspensivo ao recurso, se restar demonstrada a possibilidade de resultar lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, conforme redação do § único do artigo 995 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Desse modo, tem-se que a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Contudo, compulsando os autos, analisando detidamente os argumentos expressos e os documentos até então juntados, não se evidencia a presença dos requisitos que autorizam o provimento do recurso com o consequente deferimento do efeito suspensivo requerido.

Isso porque, como já explanado, neste momento processual não é possível aferir acerca da legalidade da propriedade do agravante ou da posse do agravado, inconsistências capazes de serem analisadas somente quando da instrução do feito.

Contudo, expõe o agravante em seu recurso que o agravado seria mero detentor da área em virtude da moradia que faz no local, o que confirma que este está exercendo a posse da área em discussão (id. 213831678 - Pág. 8).

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU -
NECESSIDADE DE SE PROTEGER A POSSE E PRESERVAR A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO
- DECISÃO REVOGADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1)
O deferimento da liminar para a manutenção da posse e proibição dos agravados de turbar ou esbulhar a posse da área é medida que se impõe, vez que existe dúvida quanto ao tamanho da propriedade em litígio, inconsistências capazes de serem analisadas somente quando da instrução do feito
. Assim,
é coerente proibir que os agravados pratiquem a turbação ou esbulho na posse do imóvel da agravante, a fim de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação a ambas as partes
; 2) Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-AP - AI: 00024661620178030000 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 27/03/2018)

Desse modo, diante das fragilidades das provas até então juntadas, prudente é determinar que terceiros se abstenham de agir de qualquer forma que venha a turbar, ameaçar ou esbulhar a posse exercida pelo agravado.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024